Tribunal: STF
Processo: Pet 9579
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Notitia criminis. Crime processado mediante ação penal pública incondicionada. Ciência, pelo dominus litis, do que alegado pela peticionante. Finalidade do presente procedimento adimplida. Ilegitimidade do noticiante para requerer instauração de inquérito em face de detentor de prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal. Extinção do feito.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de petição por meio da qual Cibele Carvalho Braga noticia a prática, em tese, de crimes de abuso de autoridade (Lei 13.869/2019, art. 9, parágrafo único, inciso III, art. 23, parágrafo único, inciso I, e art. 33) pelo Ministro Luís Roberto Barroso, deste Supremo Tribunal Federal.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se pela “rejeição da peça inicial acusatória, na forma do art. 395, I e II, do Código de Processo Penal”, dada a ilegitimidade ativa da peticionante e a inépcia da peça inaugural.
    É o relatório. Decido.
    2. A Constituição da República de 1988 elegeu o sistema de persecução penal acusatório, conforme compreensão que a doutrina e a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal têm adotado ao interpretar o art. 129, inciso I, da CF:
    “4. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório.” (HC 186.421/SC, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2020)
    Assim, em casos de infrações penais passíveis de persecução mediante ação penal pública, ao Ministério Público incumbe a competência privativa de oferecer denúncia, postular diligências ou de requerer o arquivamento de inquéritos e peças de informação.
    3. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 13.869/2019, os crimes de abuso de autoridade narrados na presente petição são processados mediante ação penal pública incondicionada, competindo ao Procurador-Geral da República o aforamento da pretensão punitiva perante esta Suprema Corte. 
    Passíveis de persecução penal, os fatos noticiados, mediante ação penal pública, falece à peticionante legitimidade ativa para a veiculação da pretensão punitiva estatal ou mesmo para requerer a instauração de inquérito em face de autoridade com prerrogativa de foro, conforme iterativa jurisprudência desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente "notitia criminis", diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET-AgR - ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 
    2. Cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88). 
    3. (a) In casu, trata-se de pedido de instauração de inquérito, formulado por cidadão, em face de Senador da República, atribuindo-lhe a prática crime de denunciação caluniosa, por ter se manifestado favoravelmente ao impeachment da ex-Presidente da República. 
    (b) É manifesta a ilegitimidade ativa do Agravante para requerer instauração de inquérito fundada em fatos divulgados nos meios de comunicação e de conhecimento do titular da ação penal, inexistindo situação configuradora da ação penal privada subsidiária da pública. 
    4. Agravo Regimental desprovido.”
    (Pet 6.266-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2017)
    Portanto, não cabendo à peticionante a formulação da pretensão punitiva em substituição ao órgão estatal constitucionalmente instituído para esse mister, a presente petição deve ser processada sob o rito das notitiae criminis.
    4. Quanto a esse procedimento, registro que o Regimento Interno do Tribunal condicionou a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse condicionamento as notitiae criminis. Nesse sentido, em seu artigo 230-B dispôs que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.
    Assim, o processamento de comunicações de crime no âmbito deste Tribunal deve se limitar à formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal a respeito da indicação da prática de fato criminoso por autoridade com foro por prerrogativa de função.
    No caso em análise, os autos foram remetidos para a Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pela “rejeição da peça inicial acusatória, na forma do art. 395, I e II, do Código de Processo Penal”, dada a ilegitimidade ativa da peticionante e a inépcia da peça inaugural. Em seu parecer acostado no evento 23, argumentou que:
    “(...)
    A petição da acionante é confusa, com narrativas desconexas, impossibilitando a individualização de fatos criminosos e de suas eventuais circunstâncias. 
    Cibele Carvalho Braga, sob o pretexto de definir as condutas criminosas imputadas ao Ministro Luís Roberto Barroso, vale-se de termos genéricos, sustentando, ininteligivelmente, que ele teria inserido informações falsas nos autos do Recurso Extraordinário 1.307.631, supostamente cooptando Vossa Excelência, Relatora, “na calada da noite”, e desvirtuando o julgamento do caso. 
    Além de não delimitar as condutas ditas criminosas a que faz referência, a acionante ainda insere em sua peça inicial acusatória uma série de imputações de crimes em desfavor de várias autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como de advogados. 
    Também não foram juntados aos autos elementos probatórios que pudessem corroborar a vaga alegação de prática de delitos de abuso de autoridade. 
    Dentre os documentos juntados aos autos pela acionante, não há qualquer cópia de decisão ou voto do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. Existem somente cópias de várias petições e recursos da peticionária, em instâncias variadas, em que se insurge contra a sentença por meio da qual fora condenada pela prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, III, do Código Penal). ” 
    Tendo o titular da ação penal formado sua opinião sobre o suposto delito e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem sequer a instauração de investigação formal, o vetor constitucional orienta, como regra, a adoção de postura de contenção jurisdicional, na linha da compreensão plenária reafirmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8869-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 04.11.2020:
    “– Tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, que não se mostra lícito ao Poder Judiciário determinar, em face de provocação de terceiro (noticiante), a instauração de inquérito, o oferecimento de denúncia e/ou a realização de diligências, sem o prévio requerimento e iniciativa do Ministério Público. Precedentes.” (Pet 8.869-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 04.11.2020)
    5. Ante o exposto, tendo o procedimento cumprido sua finalidade de levar a notícia da suposta prática delitiva ao conhecimento do dominus litis, julgo extinto o feito, forte nos artigos 21, IX e § 1º c.c. art. 230-B do RISTF.
    Publique-se. Arquive-se. 
    Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora